Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-11.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000877-11.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ROMA LTDA Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA APELADO: ROGERIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Indeferimento da inicial por incorreção do valor da causa. Possibilidade de correção de ofício. Princípio da primazia da resolução do mérito. Sentença anulada. Fixação do valor da causa de ofício. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial ao fundamento de ausência de elementos aptos à determinação do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da sentença que determinou o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da inadequação do valor da causa. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil prevê que o valor da causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial discutido, permitindo que o juiz corrija eventual incorreção, de ofício, caso verifique discrepância entre o montante atribuído pelo autor e o proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º). 4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito, que exige que eventuais falhas formais sejam sanadas sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito (CPC, art. 4º). 5. A jurisprudência reconhece que, diante dessa circunstância, deve o magistrado promover a correção de ofício. 6. Com base nas alegações e documentos juntados, o valor da causa pode ser arbitrado em R$ 18.500,00, correspondente ao valor do serviço pleiteado em devolução em dobro (R$ 1.000,00) somado ao prejuízo estimado de R$ 1.500,00 mensais, multiplicado por 12 meses, nos termos do art. 292, § 2º do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido, para anular a sentença vergastada, determinando o devido processamento do feito, e, com fulcro no artigo 1.013, §3º, do CPC, fixar o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000877-11.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO ROMA LTDA e, como apelado, ROGÉRIO SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.